Tribunal: TJDFT
Processo: 0019572-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019572-45.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI RECORRIDO: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS EXCEDENTES. ATRASO NO INÍCIO DA OBRA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUMENTO DE PREÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÕES DE PROJETO DURANTE A OBRA. SILÊNCIO DA CONSTRUTORA. SITUAÇÕES GERAIS E ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. O contrato de empreitada global tem por natureza a fixação antecipada do custo da obra, somente se admitindo a alteração do preço contratado em caso de excepcional situação que enseje um aumento imprevisível e desproporcional do custo, em especial nas hipóteses de alterações substanciais e inéditas solicitadas pelo contratante. O atraso no início das obras, ante a demora na expedição do alvará de construção, por si só, não implica em desequilíbrio econômico do contrato, sendo ônus da construtora a comprovação de aumento efetivo dos custos. A alegação geral e abstrata de que as alterações solicitadas pelo contratante no curso da obra geraram o desequilíbrio econômico do contrato de empreitada não podem ensejar a revisão do preço contratado, máxime quando comprovado por perícia que muitas mudanças geraram a redução dos custos e não o seu incremento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, asseverando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651, e OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651, e OAB/DF 35.113, e PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024